Tribunal: TJES
Processo: 5000101-77.2021.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-77.2021.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000101-77.2021.8.08.0046

EMBARGANTE: DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS FILHO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL DE 20%.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS FILHO em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5353838), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo réu.

Ao ID 5392716, a Embargante alega que a decisão deixou de consignar o percentual devido a título de honorários de sucumbência, nos termos do inciso I do §3º do art. 85 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões pelo réu (ID 5445352).

É o breve relatório. Passo a análise.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão o Embargante, visto que, de fato, se observa omissão quanto ao percentual devido à título de condenação em honorários advocatícios.

Assim, considerando que o acórdão, ora discutido, negou provimento ao Recurso interposto, mantendo irretocável a r. Sentença, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, sem fixar, porém, o seu percentual,
onde se lê
:

“Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Leia-se:

“Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.”

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente a correção acima descrita e sanar a omissão verificada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)